Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704958-95.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MARCO AURELIO ROMA PESSOA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. NEGÓCIO DERIVADO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CORRENTISTA. FRAUDE. RECONHECIMENTO. FATO INCONTROVERSO. BANCO. ASSENTIMENTO COM O ILÍCITO HAVIDO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO REJEITADO. PRESSUPOSTO PRIMÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DESCABIDA. SANÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FE DO CREDOR (CC, ART. 940; CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). APELO DESPROVIDO. 1. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, orientada pela teoria do risco da atividade, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479). 2. De acordo com a modulação conferida à matéria pelo legislador de consumo, o direito à repetição, na forma dobrada, do indébito é condicionada à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe pelo consumidor em razão da fraude que o vitimara, não subsiste suporte passível de legitimar a condenação do fornecedor à repetição do que não lhe fora destinado indevidamente (CDC, art. 42, parágrafo único, e CC, art. 940), tornando inviável a irradiação da obrigação em razão de simples cobrança, ainda que judicial. 3. A cobrança indevida de parcelas de mútuo derivado de fraude e desqualificado sob esse prisma, conquanto derivada do ilícito que também afetara o mutuante e não de má-fé, não tendo, ademais, repercutido em qualquer pagamento por parte do consumidor, ainda que seja marcada pela persistência na cobrança, não enseja a qualificação apta a sujeitar ao banco que figurara no negócio como mutante à devolução em dobro ou, até mesmo, na sua forma simples do equivalente ao mutuado e cobrado (CC, art. 940). 4. Conquanto reconhecida a responsabilidade do banco pela contratação de empréstimo fraudulento, ensejando sua sujeição à composição dos danos sofridos pelo consumidor lesado, sua responsabilidade, que é de natureza objetiva, deriva da teoria do risco da atividade, e não da apreensão de que protagonizara e se beneficiara do ilícito, e, assim, não tendo nenhum montante sido despendido pelo consumidor afetado pelo ilícito nem tendo a postura da casa bancária sido permeada por má-fé, porquanto também saíra lesado do havido, não subsiste locupletamento ilícito nem aludida qualificadora, obstando que seja sujeitada à sanção civil apregoada pelo artigo 940 do Código Civil (STF, súmula 159). 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação artigo 940 do Código Civil, sustentando que jamais teve qualquer relacionamento com a instituição financeira ora recorrida que, ainda assim, cobrou-lhe por uma dívida inexistente, razão pela qual defende o direito à repetição simples de indébito. Colaciona excerto de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao Final, pede a incidência do Tema 622 do STJ, ao caso em análise. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 940 do CCb, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “no que diz respeito ao pedido de repetição de indébito, o decidido não carece de reforma, tendo em vista que o autor, consoante afere-se dos autos, não realizara o pagamento das parcelas do financiamento, não sobejando preenchidos, assim, os requisitos exigidos legalmente” (ID 64250071) (g.n.). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Nada a prover quanto ao pedido de incidência do entendimento consolidado no Tema 622 do STJ, uma vez que a tese jurídica firmada no aludido precedente julgado sob o rito dos repetitivos não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029